Tribunal: TJSP
Processo: 1006659-48.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL – ATIVO – IAMSPE – ADICIONAL TEMPORAL E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
Pretensão voltada ao recálculo de quinquênio, para que incida sobre vencimentos integrais – Pleito para recálculo do adicional de insalubridade – Almejam receber o adicional de insalubridade nos termos da LEC 432/85, alterada pela LC 1179/12.
Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL – ATIVO – IAMSPE – ADICIONAL TEMPORAL E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
Pretensão voltada ao recálculo de quinquênio, para que incida sobre vencimentos integrais – Pleito para recálculo do adicional de insalubridade – Almejam receber o adicional de insalubridade nos termos da LEC 432/85, alterada pela LC 1179/12.
Sentença de improcedência.
RECÁLCULO QUINQUÊNIO – Possibilidade – Cálculo do quinquênio que deve compreender o padrão e todas as demais vantagens pecuniárias efetivamente percebidas a cada mês, exceto as de natureza eventual – Fórmula adotada que não representa a proscrita "incidência recíproca" de acréscimos.
Não aplicabilidade do quanto decidido no ARE 1.153.964/SP, pelo E. STF – Decisão monocrática não vinculante – Afastada sua aplicação ao caso em tela – Precedente desta C. Câmara.
No caso em tela, GEAH, GDAMSPE e adicional de insalubridade que, por constituírem verbas eventuais, não devem compor a base de cálculo do quinquênio – Já a gratificação execução, por constituir benefício genérico, deve compor tal base de cálculo.
RECÁLCULO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Possibilidade – Modificação da base de cálculo de tal benefício para aplicação da LEC 432/85, alterada pela LC 1179/12 – Julgados dessa C. Câmara.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947.
Sentença de improcedência reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006659-48.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANA
AMELIA BERNARDES, DILVA BARBOSA DE OLIVEIRA, DULCINÉIA
CAVALCANTE DOS SANTOS, DENISE TIEMI HANAMURA, LECI ALVES DE
CARVALHO DOS SANTOS, LEONARDO FRANCISCO SANTOS, MARIA
ELISABETE CAPELLI DE SOUZA, ROSANGELA PIPERNO DE OLIVEIRA,
SONIA GUILHERMINA BERNARDES e CLEIDE NEIDE DE MELO CHAVES, é
apelado INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL - IAMSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006659-48.2020.8.26.0053 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO E ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
APELAÇÃO:
1006659-48.2020.8.26.0053
APELANTE:
ANA AMELIA BERNARDES E OUTROS
APELADO:
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL IAMSPE
Juiz(a) de 1o Grau: Cynthia Thome
VOTO 34322 hz
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
FUNCIONÁRIO
PÚBLICO
ESTADUAL

ATIVO

IAMSPE

ADICIONAL
TEMPORAL
E
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE.
Pretensão voltada ao recálculo de quinquênio, para que
incida sobre vencimentos integrais Pleito para recálculo
do adicional de insalubridade
Almejam receber o
adicional de insalubridade nos termos da LEC 432/85,
alterada pela LC 1179/12.
Sentença de improcedência.
RECÁLCULO QUINQUÊNIO
Possibilidade
Cálculo
do quinquênio que deve compreender o padrão e todas as
demais vantagens pecuniárias efetivamente percebidas a
cada mês, exceto as de natureza eventual Fórmula adotada
que não representa a proscrita “incidência recíproca” de
acréscimos. Não aplicabilidade do quanto decidido no ARE
1.153.964/SP, pelo E. STF
Decisão monocrática não
vinculante
Afastada sua aplicação ao caso em tela

Precedente desta C. Câmara.
No caso em tela, GEAH, GDAMSPE e adicional de
insalubridade que, por constituírem verbas eventuais, não
devem compor a base de cálculo do quinquênio
Já a
gratificação execução, por constituir benefício genérico,
deve compor tal base de cálculo.
RECÁLCULO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Possibilidade
Modificação da base de cálculo de tal
benefício para aplicação da LEC 432/85, alterada pela LC
1179/12 Julgados dessa C. Câmara.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
NAS
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E.
STF no RE 870947.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006659-48.2020.8.26.0053 -Voto no
3
Sentença
de
improcedência
reformada.
Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO ORDINARIA ajuizada por ANA AMÉLIA BERNARDES E
OUTROS, todos servidores públicos ativos do Estado de São Paulo, contra o
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

IAMSPE alegando que o adicional por tempo de serviço e adicional de
insalubridade estariam sendo pagos de forma equivocada. Assim, objetivam a
procedência da ação para que na base de cálculo do quinquênio sejam incluídas
todas as verbas que compõem os vencimentos, notadamente, GEAH, a
Gratificação Executiva, GDAMSPE e adicional de insalubridade, bem como seja
computado o adicional de insalubridade nos termos da Lei Complementar no
432/85 aplicada a alteração do artigo 3o através da Lei Complementar no
1.179/2012.
A respeitável sentença, acostada às fls. 146/150, julgou o feito
improcedente, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. Ante a sucumbência,
restaram os autores condenados a arcarem com custas e verba honorária fixada
em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada justiça gratuita concedida.
Inconformados com o supramencionado decisum, apela a parte autora,
com razões recursais às fls. 157/170. Repisa, em síntese, os fatos descritos na
exordial e requerem a reversão da sentença para julgamento de procedência da
demanda.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 173/185).
É o relato do necessário.
VOTO.
Por primeiro, passa-se a analisar o pedido de recálculo do quinquênio.
Dispõe o artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo que:
Artigo 129 - Ao servidor público estadual é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no
mínimo, por qüinqüênio, e vedada a sua limitação, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006659-48.2020.8.26.0053 -Voto no
4
sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos
de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para
todos os efeitos, observado o disposto no artigo 115, XVI, desta
Constituição (grifos nossos).
Hely Lopes Meirelles leciona sobre o conceito de vencimentos e
vencimento percebidos pelo servidor público:
“Vencimentos (no plural) é espécie de remuneração e
corresponde à soma do vencimento e das vantagens pecuniárias,
constituindo a retribuição pecuniária devida ao servidor pelo
exercício do cargo público. Assim, o vencimento (no singular)
corresponde ao padrão do cargo público fixado em lei, e os
vencimentos são representados pelo padrão cargo (vencimento)
acrescido dos demais componentes do sistema remuneratório do
servidor
público
da
Administração
direta,
autárquica
e
fundacional. Esses conceitos resultam, hoje, da própria Carta
Magna, como se depreende do art. 39, § 1o, I, c/c o art. 37, X,
XI, XII e XV.
Quando o legislador pretender restringir o conceito ao padrão do
cargo do servidor, deverá empregar o vocábulo no singular

vencimento; quando quiser abranger também as vantagens
conferidas ao servidor, deverá usar o termo no plural

vencimentos.” (in Direito Administrativo Brasileiro, Hely Lopes
Meirelles, São Paulo, Malheiros Editores, 39a. Edição, p.
546/547).
O dispositivo constitucional referido utiliza a expressão vencimentos
integrais para afastar qualquer dúvida acerca da base de incidência da sexta-
parte.
O legislador constitucional, ao conceder o adicional por quinquênio e a
sexta-parte, determinou a sua incorporação aos vencimentos, inferindo-se, daí,
que essas duas vantagens alcançam todas as parcelas que integram a
remuneração do servidor.
Quanto à base de cálculo dos adicionais, este Tribunal já firmou
entendimento
no
Incidente
de
Uniformização
de
Jurisprudência
193.485.1/6-0003-000 nos seguintes termos:
"Acordam os Juízes da Turma Especial da Primeira Seção Civil do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconhecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006659-48.2020.8.26.0053 -Voto no
5
existência da divergência, vencido o Des. Flávio Pinheiro, e, por
votação unânime, responder afirmativamente à tese: A sexta-
parte deve incidir sobre todas as parcelas componentes
dos vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais o padrão mais as vantagens adicionais
efetivamente recebidas, salvo as eventuais".
Outrossim, não se verifica ofensa à norma constitucional, eis que a
pretensão do servidor está vinculada ao fato de que o adicional por tempo de
serviço seja correspondente à última operação no cômputo dos vencimentos.
Assim, há de se reconhecer que seu objeto não conflita com o disposto no artigo
37, XIV da Constituição Federal, observado que as verbas que compõe a
totalidade dos vencimentos, enquanto pagas, e somente neste limite, serão
consideradas para efeito do cálculo do adicional, não resultando, desta forma, a
verificação do “efeito cascata” ou eventual incidência recíproca de acréscimos.
Neste sentido, o E. Supremo Tribunal Federal pontificou (RE 219740/SP.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Rel. Min. MARCO AURÉLIO j. 11.09.2001):
“REMUNERAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO PAULISTA
SEXTA
PARTE. A parcela não caracteriza gratificação por tempo de
serviço, mas melhoria de vencimento alcançada com implemento
de condição temporal, integrando-o e servindo de base a outras
parcelas”
“...atente-se para a real natureza da sexta parte. Muito embora
pressupondo o transcurso de vinte anos de efetivo exercício,
nada mais consubstancia do que uma melhoria nos vencimentos,
um plus a que passa a ter direito o servidor.
(...).
Ora, descabe tomá-la com as demais parcelas que integram a
remuneração para se dizer de cálculo glosado pelo inciso XIV do
artigo 37 da Constituição Federal.
(...)
O preceito não tem o condão de obstaculizar verdadeira melhoria
de vencimentos outorgada por legislação local em face da
passagem do tempo. É sabença geral a origem, em si, desta
norma: decorreu do famigerado Decreto-lei 2.039/83 que, em
passe de mágica, possibilitava alcançar-se, com trinta e cinco
anos de serviços, gratificação de cento e quarenta por cento,
mediante o chamado efeito cascata. Tanto não se trata de
gratificação por tempo de serviço que o pagamento, ao contrário
do que ocorre em relação a outras parcelas, não é feito de forma
individualizada, separada, mas em conjunto com o próprio
vencimento, integrando-o. Impossível é olvidar-se, na aplicação
do inciso XIV do artigo 37 da Carta da República, a razão das
coisas, o princípio da razoabilidade. Daí o acerto do acórdão
prolatado pela Corte de origem, no que afastou o óbice revelado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006659-48.2020.8.26.0053 -Voto no
6
pela mencionada regra constitucional. Repita-se que a sexta-
parte nada mais é do que um plus nos vencimentos, passando a
integrá-los em virtude de efetivo exercício, mostrando-se os
vinte anos, sob o ângulo temporal, como simples condição para
se obter o direito”.
Nesse sentido se posiciona esta C. 8a Câmara (nossos grifos):
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS
SEXTA-PARTE
Incidência sobre todas as vantagens que
compõem
a
remuneração
mensal,
salvo
as
eventuais.
Admissibilidade. Inteligência do artigo 129 da Constituição
Estadual
Incidência sobre os vencimentos e gratificações
efetivamente recebidos, inclusive gratificações genéricas, com
exceção das vantagens eventuais. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA fixados nos termos do artigo 1o-F da Lei no
9494/97, com a redação dada pela Medida Provisória n.
2180-35/01, ante a declaração de inconstitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal, na ADI 4357, dos §§ 2o, 9o, 10 e 12
do artigo 100 da Constituição Federal e, por arrastamento, da
Lei n. 11960/09. Recurso dos autores provido. Recurso da ré
improvido. Reexame necessário parcialmente provido para
afastar
a
incidência
da
Lei
no
11.960/09.
(Apelação
1053327-53.2015.8.26.0053; Relator Desembargador Bandeira
Lins; j. 15.02.2017).
***
APELAÇÃO CÍVEL. Pretensão de servidor público estadual
(policial militar) ao recálculo dos Adicionais por Tempo de
Serviço (quinquênio e sexta-parte), para que incidam sobre seus
vencimentos integrais. Cabimento. Artigo 129 da Constituição
Estadual. Incidência sobre os vencimentos e gratificações
efetivamente recebidas, inclusive gratificações genéricas, com
exceção das vantagens eventuais. Afastada a aplicação da Lei
Federal
no
11.960/09,
diante
da
declaração
de
inconstitucionalidade por arrastamento pelo STF nas ADI 4425 e
4357, em 14 de março de 2013. Sentença de procedência
mantida.
Recurso
provido.
(Apelação
1052117-
98.2014.8.26.0053; Relator Desembargador Antônio Celso Faria;
j. 19.10.2016).
Restou, portanto, uniformizada a orientação no sentido de que o adicional
por tempo de serviço tem cálculo semelhante ao da sexta-parte, ou seja, incide
sobre os vencimentos integrais, excluídas as vantagens eventuais.
Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro. 3a Edição. São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006659-48.2020.8.26.0053 -Voto no
7
Paulo: Malheiros Editores Ltda., 1990, p. 469/480) ensina que as vantagens
pecuniárias são acréscimos, a título definitivo ou transitório, ao vencimento
(retribuição pecuniária, correspondente ao padrão, devida ao servidor público
pelo efetivo exercício do cargo), passando a constituir os vencimentos. Essas
vantagens pecuniárias podem ser concedidas pela decorrência do tempo de
serviço (ex facto temporis), ou pelo desempenho de funções especiais (ex facto
officii) ou em razão das condições anormais em que se realiza o serviço (propter
laborem), ou em razão de condições pessoais do servidor (propter personam).
São adicionais de vencimento e de função as vantagens do tempo de serviço e
aquela pelo desempenho de função. São gratificações aquelas de serviço (propter
laborem) e pessoais (propter personam).
Enquanto o adicional acresce-se definitivamente ao padrão do cargo, em
razão do tempo de exercício (ex facto temporis) ou do serviço já prestado (pro
labore facto), a gratificação é a vantagem pecuniária atribuída precariamente ao
servidor que está prestando serviços comuns da função em condições anormais
de segurança, salubridade ou onerosidade, ou em razão de reunião de condições
pessoais específicas, constituindo-se em liberalidade transitória, propter laborem
e pro labore faciendo, e que não se incorpora automaticamente ao vencimento,
salvo na situação expressamente prevista na lei.
Essa linha de pensamento está em harmonia com o entendimento do E.
Supremo Tribunal Federal que já decidiu que a vantagem pecuniária ao
servidor não tem caráter genérico, mas se afigura como gratificação pro
labore faciendo, quando existe norma regulamentadora que permita a
especificidade de seu pagamento (RE 572052/RN, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, 11.02.2009; RE 476279/DF, DJU de 15.06.2007; RE 476390/DF,
DJU 29.06.2007).
No que toca ao alegado RE 1.153.964/SP, trazido pela requerida, ora
apelada, tem-se que não deve ser aplicado a este E. Tribunal de Justiça, haja
vista se tratar de precedente não vinculante. Ora, trata-se de decisão
monocrática proferida pelo Ministro Marco Aurélio, no ARE no 1.153.964/SP, o
qual adotou entendimento proferido no Tema 24, da repercussão geral, que
dispõe acerca do regime jurídico do funcionalismo público do Estado de Minas
Geais, logo não sendo aplicável a este Tribunal.
Desta feita, como bem consignou o Exmo. Des. José Maria Câmara Júnior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006659-48.2020.8.26.0053 -Voto no
8
no julgamento da apelação no 1053005-62.2017.8.26.0053, desta C. 8a Câmara
de Direito Público:
“Como se vê, a interpretação deste Tribunal de Justiça está
consolidada no sentido de que os adicionais temporais incidem
sobre as vantagens permanentes, não se alterando em razão de
precedente não vinculante formado no bojo do RE 1.153.964-SP.
[...] Ademais, não havendo pedido de incidência recíproca entre
quinquênio e sexta-parte, não há falar em violação à norma
constitucional de proibição de efeito cascata, que foi objeto do
Tema 24 de Repercussão Geral.”
No que respeita ao “Adicional de Insalubridade” para compor a base de
cálculo do adicional temporal, trata-se de verba que, em sua essência, depende
de circunstâncias específicas para o seu percebimento, qual seja: um local de
trabalho que exponha o trabalhador a agentes nocivos à saúde. Caracteriza-se,
pois, como vantagem transitória, eventual.
Quanto à GEAH
gratificação especial por atividade hospitalar, esta é
concedida apenas quando o trabalho é prestado em determinadas condições.
Tanto é assim, que, se o servidor estiver afastado, não recebe a vantagem e por
isso não poderá ser incluído na base de cálculo do adicional temporal.
De forma análoga, quanto a Gratificação pelo Desempenho e Apoio à
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - GDAMSPE, editada pela Lei
Complementar Estadual 14.169/2010 e alterada pela LCE 1250/14, esta também
não deve compor a base de cálculo do quinquênio, ante vedação prevista na
própria legislação, em seu art. 4o.
Em resumo, adicional de insalubridade, GEAH e GDAMSPE não devem
compor a base de cálculo do quinquênio.
Já no que toca à Gratificação Executiva, tem-se que esta é recebida de
maneira permanente e não eventual ou subordinada à condição excepcional ou
temporária de trabalho, de forma que a base de cálculo do adicional por tempo
de serviço deve computar essa vantagem que integra o vencimento da parte
autora.
Pois bem.
Passa-se à análise do adicional de insalubridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006659-48.2020.8.26.0053 -Voto no
9
Buscam os autores o recálculo do adicional de insalubridade, alegando que
estaria sendo pago sobre o salário mínimo, contrariando, portanto, os preceitos
estampados na Súmula Vinculante no 04 e na Lei Complementar 1179/12, esta
que alterou o artigo 3o da LC 432/85.
Ora, a Lei Complementar 1.179/12, que trouxe modificações à lei
anterior, que estabelecia que adicional de insalubridade seria calculado com base
no salário, esclareceu que o mencionado benefício deveria ser pago ao
funcionário ou servidor da Administração Centralizada e das Autarquias do
Estado, sem distinção do regime jurídico a que ele estaria submetido
(celetista ou estatutário), dispondo, assim, em seu art. 3o, abaixo transcrito:
Art. 3o O adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou
servidor de acordo com sua classificação nos graus máximo,
médio
e
mínimo,
correspondendo,
respectivamente,
aos
seguintes valores:
I - a partir de 1o de janeiro de 2010, R$ 408,00 (quatrocentos e
oito reais), R$ 204 (duzentos e quatro reais) e R$ 102,00 (cento
e dois reais);
II - a partir de 1o de janeiro de 2011, R$ 432,00 (quatrocentos e
trinta e dois reais), R$ 261,00 (duzentos e dezesseis reais) e R$
108,00 (cento e oito reais);
III - a partir de 1o de março de 2011, R$ 436,00 (quatrocentos
e trinta e seis reais), R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) e R$
109,00 (cento e novereais);
IV - a partir de 1o de janeiro de 2012, R$ 497,60(quatrocentos e
noventa e sete reais e sessenta centavos), R$ 248,80 (duzentos
e quarenta e oito reais e oitenta centavos) e R$ 124,40 (cento e
vinte e quatro reais e quarenta centavos).
Parágrafo único O valor do adicional a que se refere este artigo
será reajustado, anualmente, no mês de março, com base no
Índice de Preços ao Consumidor IPC, apurado pela Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas FIPE.
Desta feita, nos termos do dispositivo legal, os autores têm direito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006659-48.2020.8.26.0053 -Voto no
10
recálculo do adicional de insalubridade, utilizando os critérios referidos nas
Leis Complementares no 432/85 e 1.179/12, com o pagamento das diferenças,
respeitada a prescrição quinquenal.
Cuida-se de posição pacífica deste E. Tribunal, inclusive desta C. 8a
Câmara:
Apelação Funcionários públicos estaduais Iamspe
Quinquênio a ser recalculado sobre a integralidade dos
vencimentos e adicional de insalubridade calculado na
formada LC no 1.179/12 Incidência dos quinquênios
sobre vantagens pessoais, excluídas as parcelas de natureza
eventual Adicional de insalubridade que deve ser
pago em conformidade com a alteração trazida pela LC no
1.179/12 Observada a prescrição quinquenal no
pagamento das diferenças Ação totalmente procedente
Aplicação do Tema810 do STF, observada posterior
modulação. Recurso dos autores provido e recurso da ré
não provido
(Apelação 1002231-91.2018.8.26.0053, rel. Ponte Neto, j.
06/11/2018)
Apelação Servidores públicos estaduais celetistas Iamspe
Pretensão de recebimento de adicional de insalubridade,
nos termos da LEC no 432/85, alterada pela LC no
1.179/12 Possibilidade Servidor que já recebe o adicional de
insalubridade Modificação da base de cálculo do benefício para
aplicação da lei que assim o determina Recurso improvido.
(Apelação 1030300-02.2019.8.26.0053, Rel. José Luiz Gavião de
Almeida, j. 05/10/2020)
Por fim, em relação à discutida aplicação da Lei 11.960/2009 (“Art. 1o-F.
Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e
compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006659-48.2020.8.26.0053 -Voto no
11
pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança.), necessário observar a Tese 810 da repercussão geral
decidida pelo E. STF no RE 870947, que tem os seguintes termos:
1)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput);
2)
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
3)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
A atualização monetária, por sua vez, deverá ser calculada pelos índices
que melhor refletem a inflação cumulada, em especial o IPCA-E (que foi
reconhecido pelo E. STF como melhor índice para ser observado a partir de 1992
(ADI 4.357/DF), também adotado pelo E. STJ (AgRg no AREsp 535403/RS;
2014/0150004-4, STJ, T1, julg. 23.06.2015, DJe 04.08.2015) e, enfim, adotado
pela “Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária IPCA-E do TJSP”,
devendo esta ser observada, em consonância com o próprio RE 870947/SE.
Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso da autora.
Tendo em vista o decaimento mínimo da parte autora, inverto os ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006659-48.2020.8.26.0053 -Voto no
12
sucumbência.
Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

Leonel Costa
Relator